Tribunal: TJSP
Processo: 1001704-73.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – IPTU - Comarca de Mongaguá - Imóvel Urbanizável - Lei municipal que integrou o imóvel à zona urbana do Município - Desnecessidade da existência de pelo menos dois melhoramentos urbanos, a teor do art. 32, § 1o, do CTN - Aplicabilidade do § 2o do referido dispositivo - Precedentes – Alegação de Cerceamento de defesa – Inocorrência – O Juiz é quem preside o feito, é

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – IPTU - Comarca de Mongaguá - Imóvel Urbanizável - Lei municipal que integrou o imóvel à zona urbana do Município - Desnecessidade da existência de pelo menos dois melhoramentos urbanos, a teor do art. 32, § 1o, do CTN - Aplicabilidade do § 2o do referido dispositivo - Precedentes – Alegação de Cerceamento de defesa – Inocorrência – O Juiz é quem preside o feito, é o destinatário da prova, podendo, pois, decidir quais as que deverão ser levadas a efeito; trata-se de atividade discricionária do mesmo – Sentença mantida – Recurso Improvido.

Nos termos do § 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários recursais devem ser majorados à razão de 2%, totalizando 12%, como bem fixado na r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000758682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001704-73.2018.8.26.0366, da Comarca
de Mongaguá, em que é apelante SAVOY IMOBILIÁRIA
CONSTRUTORA LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONGAGUÁ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001704-73.2018.8.26.0366 ..
2
APELAÇÃO.No: 1001704-73.2018.8.26.0366.
COMARCA : MONGAGUÁ.
APELANTE. : SAVOY IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA LTDA.
APELADO. : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman .
VOTO No: 47.944.
EMENTA: Embargos à Execução Fiscal
IPTU -
Comarca de Mongaguá - Imóvel Urbanizável - Lei
municipal que integrou o imóvel à zona urbana do
Município - Desnecessidade da existência de pelo menos
dois melhoramentos urbanos, a teor do art. 32, § 1o, do
CTN - Aplicabilidade do § 2o do referido dispositivo -
Precedentes – Alegação de Cerceamento de defesa

Inocorrência
O Juiz é quem preside o feito, é o
destinatário da prova, podendo, pois, decidir quais as que
deverão ser levadas a efeito; trata-se de atividade
discricionária do mesmo Sentença mantida Recurso
Improvido.
Nos termos do § 11o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, os honorários recursais devem ser majorados à razão
de 2%, totalizando 12%, como bem fixado na r. sentença.
Trata-se de apelação voltada contra a
sentença de fls. 161/163 de relatório adotado que, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo
Civil,
julgou
improcedentes
os
presentes
embargos à execução fiscal; condenando o embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários
advocatícios,
fixados
em
10%
do
valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
CPC.
Inconformada, apela a SAVOY IMOBILIÁRIA E
CONSTRUTORA LTDA requerendo o provimento do recurso, a
fim de anular a r. sentença proferida, em virtude de
cerceamento
de
defesa
pela
desconsideração
da
necessidade de produção de prova pericial, ou, para
cancelar a cobrança pela ausência dos melhoramentos
exigidos pelo artigo 32, do CTN, com a inversão da
condenação sucumbencial, observado também o que dispõe o
art. 85, §11, do mesmo diploma processual.
Recurso recebido e processado, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001704-73.2018.8.26.0366 ..
3
com as contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Primeiramente,
cabe
registrar
que
a
sentença foi proferida em 20.09.2019, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de embargos opostos por Savoy
Imobiliária e Construtora Ltda em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, alegando, em síntese, nulidade do
despacho
que
determinou
a
citação,
nulidade
do
lançamento (isenção) e prescrição.
Contudo,
a
r.
sentença
julgou
improcedentes os embargos, nos termos do artigo 487, I,
do CPC.
Pois bem.
Malgrado o zelo e a combatividade do
Douto Procurador da apelante, o recurso não reúne
condições de ser provido.
Senão, vejamos.
Do alegado cerceamento de defesa.
Aduz a apelante que juntou documentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001704-73.2018.8.26.0366 ..
4
(fls. 32/40) para demonstrar que o imóvel cujo imposto
se
pretende
cobrar
encontra-se
inserido
em
área
desprovida dos melhoramentos exigidos pelo artigo 32, do
CTN. Entende que a comprovação da (in)existência dos melhoramentos necessitaria da expertise do perito, profissional que dispõe de elementos técnicos e científicos para elucidar a questão. Em que pese seu inconformismo, a
preliminar suscitada desmerece abrigo.
No que tange ao pedido de cerceamento de
defesa está não merece prosperar, uma vez, que no caso
dos autos não ocorreu, tendo em vista que o caso é de
julgamento antecipado, na forma do artigo 330, inciso, I
do Código de Processo Civil.
Efetivamente, a questão de mérito a ser
analisada é de direito e de fato, mas não se mostra
necessária a produção de provas.
De tal sorte, “Presentes as condições que
ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever o
juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, 4° T;
Resp. 2.832 RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
14.8.90, DJU 17.9.90, p. 9.513; no mesmo sentido, RSTJ
102/500 e RT 782/302).
Além do mais, o Juiz é quem preside os
autos, é o destinatário da prova, podendo, pois, decidir
quais as que deverão ser levadas a efeito; trata-se de
atividade discricionária do mesmo.
O Magistrado também zela não só pela
rápida solução do litígio, mas também pela instrução
completa, suprindo eventuais deficiências das partes.
O
inconformismo
do
apelante
reside,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001704-73.2018.8.26.0366 ..
5
apenas, no fato de que o Eminente Magistrado não decidiu
conforme suas pretensões, o que não se pode censurar
porque, em agindo dessa forma, estaria sendo parcial,
como está o requerido que visa apenas o seu interesse.
Da
inexistência
dos
melhoramentos
exigidos pelo artigo 32, do CTN.
O art. 32 do CTN dispõe:
Art. 32. O imposto, de competência dos
Municípios, sobre a propriedade predial e territorial
urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por
acessão física, como definido na lei civil, localizado
na zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto,
entende-se como zona urbana a definida em lei municipal;
observado
o
requisito
mínimo
da
existência
de
melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos
incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder
Público:
I
-
meio-fio
ou
calçamento,
com
canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou
sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a
uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel
considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar
urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001704-73.2018.8.26.0366 ..
6
constantes
de
loteamentos
aprovados
pelos
órgãos
competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao
comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior. (g. n.).
Ao
encontro
do
entendimento,
acima,
dispõe a Lei Municipal No 1.774, DE 1o DE DEZEMBRO DE
1997:
Sobre o uso e ocupação do solo de
Mongaguá e dá outras providências, com as
suas alterações vigentes pelas seguintes
leis: Lei Municipal no 1.817, de 1997;
Lei Municipal no 1.867, de 1999; Lei
Municipal
no
1.961,
de
2001;
Lei
Municipal
no
2.118,
de
2005;
Lei
Municipal
no
2.152,
de
2006;
Lei
Municipal
no
2.172,
de
2006;
Lei
Municipal
no
2.445,
de
2010;
Lei
Municipal
no
2.461,
de
2011;
Lei
Municipal
no
2.540,
de
2012;
Lei
Municipal
no
2.541,
de
2012;
Lei
Municipal
no
2.547,
de
2012;
Lei
Municipal
no
2.551,
de
2012;
Lei
Municipal
no
2.558,
de
2012;
Lei
Municipal
no
2.572,
de
2012;
Lei
Municipal
no
2.598,
de
2013;
Lei
Municipal
no
2.693,
de
2015;
Lei
Municipal
no
2.735,
de
2015
e
Lei
Municipal no 2.758, de 2015,
Ou seja, o imóvel do apelante encontra-se
dentro de área considerada como de expansão urbana ou
urbanizáveis.
Desta forma, conclui-se (desconsiderando-
se por enquanto demais questões, mais a frente
abordadas) pela legitimidade da cobrança do IPTU.
O CTN previu que incidiria o IPTU sobre a
propriedade predial e territorial (bem como sobre o
domínio útil ou a posse) de bem imóvel localizado na
zona urbana do Município. Por zona urbana do Município,
o CTN entende aquela assim definida em lei municipal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001704-73.2018.8.26.0366 ..
7
observado o atendimento da área por pelo menos dois dos
melhoramentos urbanos elencados no § 1o de seu art. 32
(como é incontroverso nos autos que o loteamento não é
abastecido por nenhum destes melhoramentos, não há
necessidade,
neste
momento,
de
uma
análise
mais
pormenorizada sobre cada um). Ou seja, zona urbana é
aquela que, inserta na territorialidade do Município,
atende a dois requisitos: a previsão como tal em lei
municipal (critério formal) e o abastecimento por pelo
menos dois dos melhoramentos urbanos do § 1o do art. 32
(critério material). Portanto, não basta o atendimento
nem apenas ao critério formal (previsão legal), nem
apenas ao critério material (existência de melhoramentos
urbanos). Para considerar-se uma determinada área como
zona urbana do Município devem ser atendidos os dois
critérios concomitantemente.
Apenas excepcionalmente o CTN previu a
possibilidade de considerar-se como pertencente à zona
urbana do Município área que não atenda aos dois
critérios acima descritos (uma clara hipótese de ficção
jurídica, portanto). É a hipótese do § 2o de seu art.
32, que prevê que a lei municipal pode considerar urbana
(leia-se: como pertencente à zona urbana do Município),
as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes
de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes,
destinados à habitação, indústria etc., mesmo que
localizados fora das zonas definidas no parágrafo
anterior (leia-se: mesmo que localizados em região não
abastecida por pelo menos dois dos melhoramentos urbanos
elencados no § 1o, ou, mais diretamente, mesmo que
desatendido o critério material acima descrito). Apenas
nesta hipótese é possível a incidência do IPTU
excepcionalmente ao regime geral do art. 32, § 1o.
Com efeito, não se pode olvidar que,
mesmo que não existam no local os melhoramentos urbanos
exigidos pelo § 1o do art. 32 do CTN, o §2° do referido
diploma legal permite que norma Municipal considere
urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos
competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao
comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do §1o do referido artigo.
Diante
disso,
se
numa
interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001704-73.2018.8.26.0366 ..
8
estreita do § 1o do art. 32 do CTN a área não possuir os
melhoramentos
necessários
à
incidência
do
IPTU,
afastando, em razão disso, a tributação municipal, o §2°
possibilita o lançamento do tributo se a área for
considerada urbana pelo Município, ainda que se trate de
área urbanizável ou de expansão urbana desprovida dos
melhoramentos indicados no referido dispositivo legal.
Aliás, o próprio STJ já pacificou o
entendimento de que o § 2°do artigo 32 do CTN permite
sejam
inseridos
na
zona
urbana
os
imóveis
“urbanizáveis”, ou de expansão urbana, constantes de
loteamento
aprovados
pelos
órgãos
competentes,
destinados à habitação, à indústria ou ao comércio,
ainda que não beneficiados por no mínimo dois dos
melhoramentos listados em seu § 1°, possibilitando,
dessa forma, a incidência do IPTU.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO - Prescrição parcial do direito de
ação do autor - Reconhecimento, de ofício da prescrição
referente aos cinco anos imediatamente anteriores à
propositura da ação (06/08/2009) - Cerceamento de Defesa
- Afastado - Despacho que acolheu a juntada da prova
emprestada não foi objeto de agravo ou qualquer
impugnação - Alegação de incidência do tributo por
existir lei definindo a área como perímetro urbano -
Terreno localizado no loteamento denominado "Sítio
Duarte / Parque Náutico" situado no município de
Cananéia - Prova pericial emprestada que não demonstrou
tratar-se de imóvel sob a área de proteção ambiental
(ainda que parcial) - Imóvel situado no perímetro urbano
do Município - Para fins de incidência do IPTU não há
necessidade de que o imóvel disponha dos melhoramentos
urbanos indicados pelo § 1o do art. 32 do CTN, mas
apenas que o imóvel esteja em área urbanizável ou em
expansão - Sentença reformada neste ponto - Verba
honorária mantida - Recurso voluntário parcialmente
provido. (AP n° 0000882-84.2009.8.26.0118 Rel. Maurício
Fiorito J. 23.10.2014 2° Câmara Extraordinária de
Direito Público).
Por essas razões, não merece reparo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001704-73.2018.8.26.0366 ..
9
sentença apelada, que fica mantida tal como lançada.
Nos termos do § 11o, do artigo 85, do Código
de Processo Civil, os honorários recursais devem ser
majorados à razão de 2%, totalizando 12%, como bem fixado na
r. sentença.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator